Tribunal: TJMT
Processo: 0026178-46.2013.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026178-46.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), A. P. DE ALMEIDA - CNPJ: 05.726.186/0001-84 (AGRAVADO), ARCILENE PEREIRA DE ALMEIDA SOARES - CPF: 003.401.471-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, em razão da inércia da Fazenda Pública após a frustração da tentativa de citação do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, diante da ausência de localização do devedor, da ausência de bens penhoráveis e da inércia do Município em promover atos concretos para o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80, tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens, independentemente de decisão judicial que suspenda ou arquive o feito.

4.

A tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo) estabelece que a suspensão por um ano é automática e o prazo prescricional começa a correr findo esse período, salvo se interrompido por ato efetivo.

5.

No caso concreto, a primeira tentativa de citação do executado restou infrutífera em 28/01/2015, iniciando-se, automaticamente, a suspensão de um ano, encerrada em 28/01/2016; a partir de então, fluiu o prazo prescricional de cinco anos, encerrado em 28/01/2021, sem interrupção válida.

6.

Peticionamentos genéricos e diligências sem eficácia concreta não têm o condão de interromper a prescrição, conforme entendimento do STJ, sendo necessário ato constritivo ou citação válida.

7.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre de inércia do exequente, e não de entraves imputáveis exclusivamente ao Poder Judiciário.

8.

A exigência de decisão formal de suspensão e arquivamento do feito não encontra respaldo na jurisprudência consolidada e contraria a finalidade do instituto da prescrição intercorrente.

9.

A aplicação da prescrição intercorrente visa resguardar os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo, não podendo ser afastada sob argumento de indisponibilidade do crédito tributário.

10.

A decisão agravada examinou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens, independentemente de decisão judicial formal de suspensão ou arquivamento.

2.

Petições sem eficácia concreta não interrompem o curso do prazo prescricional, sendo necessário ato que efetivamente promova a citação válida ou constrição patrimonial.

3.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da inércia do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.09.2012; STJ, Súmulas 314 e 106.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível n.º 0026178-46.2013.8.11.0002, oriunda da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Na origem, o Município ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários de ISS, consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n.º 290/2013 e 291/2013. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade, na qual suscitaram, dentre outros pontos, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que, após frustradas as tentativas de citação e sem a localização de bens penhoráveis, o feito permaneceu paralisado por lapso superior a cinco anos, sem adoção de medidas efetivas pela exequente.

O juízo de primeiro grau, após analisar a cronologia processual, verificou que a primeira tentativa de citação da parte executada restou infrutífera em 28/01/2015, reconheceu a incidência da sistemática do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (julgado sob o rito dos recursos repetitivos), declarou consumada a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos dos arts. 487, II, 924, V, e 925 do CPC.

Inconformado, o Município interpôs apelação sustentando, em síntese, que a sentença teria incorrido em error in judicando ao reconhecer a prescrição intercorrente sem a observância dos requisitos formais do art. 40 da LEF, em especial a ausência de decisão expressa de suspensão do feito por um ano, de subsequente arquivamento e de intimação específica da Fazenda Pública para ciência desses atos. Alegou, ainda, que jamais teria permanecido inerte, pois promoveu pedidos de prosseguimento, de citação por edital e outras diligências, de modo que a paralisação processual se deveria exclusivamente a entraves do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença e pelo prosseguimento da execução fiscal.

Em decisão monocrática, esta Relatoria, com fundamento no art. 932, V, do CPC, conheceu da apelação e negou-lhe provimento, mantendo incólume a sentença.

Na oportunidade, assentou-se, em síntese, que: o crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 27/11/2013; a execução foi ajuizada em 10/12/2013; o despacho que ordenou a citação foi proferido em 19/12/2013; a primeira tentativa de citação pessoal restou frustrada em 28/01/2015, marco a partir do qual se iniciou, automaticamente, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, caput, da LEF; transcorrido esse período, em 28/01/2016 teve início o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se consumou em 28/01/2021, sem que o exequente promovesse diligências concretas e eficazes para localizar o devedor ou bens penhoráveis. Também se consignou que a ausência de decisão formal de suspensão e de arquivamento não impede a fluência dos prazos, porquanto o STJ, em sede repetitiva, conferiu caráter objetivo à contagem, vinculando o termo inicial à simples ciência da não localização do devedor, e que, no caso concreto, não se demonstrou paralisação fundada exclusivamente em causas atribuíveis ao mecanismo da Justiça, razão pela qual não se aplica a Súmula 106 do STJ.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno reiterando, em síntese, os argumentos anteriormente expendidos na apelação, insistindo na tese de imprescindibilidade de decisão judicial expressa de suspensão e arquivamento para o início da contagem do prazo prescricional, na alegada ausência de inércia da Fazenda Pública e na incidência da Súmula 106 do STJ, bem como evocando os princípios da indisponibilidade do crédito tributário e da supremacia do interesse público. Requer, assim, o exercício do juízo de retratação, com a reforma da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo pelo órgão colegiado, para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. (id 314488353).

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão agravada encontra-se em plena harmonia com o entendimento vinculante do STJ e com a jurisprudência desta Corte. (id. 320662355).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível n.º 0026178-46.2013.8.11.0002, oriunda da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, na qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto pela municipalidade, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

O agravo interno preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, contudo, não merece acolhida, porquanto a decisão monocrática impugnada examinou com exatidão a controvérsia posta, à luz da legislação de regência e da jurisprudência consolidada, concluindo corretamente pela configuração da prescrição intercorrente no caso concreto.

Como bem assentado na decisão agravada, a sistemática da prescrição intercorrente nas execuções fiscais encontra-se disciplinada no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, cuja interpretação foi objeto de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Naquela oportunidade, a Primeira Seção firmou tese no sentido de que, uma vez constatada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis e cientificada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional aplicável, independentemente de decisão formal de suspensão ou de arquivamento do feito.

Dessa forma, nem o magistrado nem a Procuradoria Fazendária detêm discricionariedade para escolher o melhor momento para inaugurar a contagem, prevalecendo a regra objetiva que vincula o termo inicial à ciência da ausência de localização do devedor ou de bens.

No caso em exame, restou incontroverso que a primeira tentativa de citação pessoal do executado, por via postal, restou infrutífera em 28/01/2015, ocasião em que a Fazenda Pública teve ciência inequívoca da não localização do devedor. A partir desse marco, ainda que não tenha havido decisão expressa declarando suspenso o feito com base no art. 40 da LEF, a suspensão de um ano passou a operar de pleno direito, findando-se em 28/01/2016. Encerrado esse período, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos, que se esgotou em 28/01/2021, sem que se tenha notícia, nos autos, de qualquer providência efetiva apta a interromper ou suspender a prescrição, como a citação válida, ainda que por edital, ou a realização de penhora sobre bens dos executados.

As alegações do Município de que promoveu diligências e requereu o prosseguimento do feito não se mostram suficientes para elidir a prescrição, na medida em que o STJ, no mesmo precedente repetitivo, deixou claro que meros peticionamentos desprovidos de eficácia concreta não têm o condão de interromper o prazo prescricional, exigindo-se, para tanto, a efetiva prática de ato constritivo ou a realização da citação.

Assim, não basta ao exequente limitar-se a protocolar requerimentos genéricos; incumbe-lhe adotar medidas diligentes e concretas para superar os obstáculos à marcha processual, sob pena de ver o crédito fulminado pelo decurso do tempo, exatamente como se verificou no presente caso.

Também não procede a invocação da Súmula 106 do STJ. O verbete sumular tem por finalidade proteger o jurisdicionado quando a perda do prazo ou a paralisação do processo decorrem exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, não sendo aplicável quando há evidente contribuição da parte exequente para o prolongamento indevido da marcha processual.

Na hipótese, o que se constata é que, desde a frustração da primeira tentativa de citação, o feito permaneceu por longo período sem a adoção de providências eficazes por parte do Município, inexistindo demonstração de que o decurso de mais de cinco anos se deva apenas a entraves imputáveis ao Poder Judiciário. Ao revés, a cronologia processual evidencia inércia relevante do exequente, circunstância que afasta a incidência da Súmula 106 e reforça a caracterização da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 314 do STJ e do precedente repetitivo já referido.

A tese de que seria imprescindível decisão formal de suspensão da execução e de arquivamento dos autos, com subsequente intimação da Fazenda Pública, igualmente não prospera. Tal construção, além de não encontrar respaldo no texto legal interpretado pelo STJ, esvaziaria por completo a finalidade do art. 40 da LEF e do próprio instituto da prescrição intercorrente, abrindo espaço para a perpetuação indefinida de execuções fiscais ineficazes, em afronta à segurança jurídica e à razoável duração do processo. O caráter objetivo da contagem dos prazos, tal como delineado pela Corte Superior, busca justamente impedir que a execução fiscal se eternize em prejuízo do jurisdicionado e da racionalidade do sistema de cobrança da dívida ativa.

Os princípios da indisponibilidade do crédito tributário e da supremacia do interesse público, ainda que relevantes, não podem ser manejados para afastar regras claras de prescrição fixadas em lei e interpretadas de forma vinculante pelos tribunais superiores. A prescrição, inclusive a intercorrente, constitui expressão do próprio interesse público na estabilidade das relações jurídicas, na previsibilidade e na eficiência da atuação estatal, não se podendo admitir que a inércia da Fazenda Pública seja premiada com a eternização de demandas executivas desprovidas de efetividade.

Diante desse quadro, verifica-se que a decisão monocrática agravada enfrentou de forma adequada e suficiente todas as questões suscitadas pelo Município, aplicando corretamente o art. 40 da Lei n.º 6.830/80, as Súmulas 314 e 106 do STJ, bem como o entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS, e concluiu, com acerto, pela consumação da prescrição intercorrente em 28/01/2021 e, por consequência, pela manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Inexistindo qualquer elemento novo apto a infirmar essa conclusão, impõe-se a preservação do decisum. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO - DESNECESSIDADE - INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. "[...] É desnecessária a intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução, bem como do ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão e é automático, conforme dispõe a Súmula 314 desta Corte: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". [...] (AgRg no AREsp 202.392/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2012).
2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo a inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental há de ser improvido.
(N.U 0110473-85.2014.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DECISÃO CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido.
(N.U 0022257-80.2016.8.11.0000, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016).

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental, para manter integralmente a decisão monocrática que, por seus próprios fundamentos, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Várzea Grande e preservou a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025